Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-10.2020.8.11.0023
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000132-10.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (APELANTE), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 051.655.511-13 (APELANTE), DAVID DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 048.858.371-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CEZAR DENDENA - CPF: 593.678.221-20 (VÍTIMA), APOLIANE SANTOS DE SOUSA - CPF: 053.179.201-32 (VÍTIMA), DAVID DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 048.858.371-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROVAS SUFICIENTES.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS MANTIDA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

l. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, além de 29 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I,
c
.
c
.
art. 70, todos do CP), cometido contra duas vítimas, em propriedade rural no município de Peixoto de Azevedo
(MT).

ll. Questões em discussão:

Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação, à luz da presunção de inocência; (
ii
) se as circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria; (
iii
) se é possível o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal.

lll
. Razões de Decidir:

1.
A autoria e materialidade estão comprovadas pelo reconhecimento de objetos subtraídos encontrados em poder do réu e pelos depoimentos coerentes das vítimas, que descreveram detalhadamente a dinâmica criminosa
.

2.
As circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas como negativas, considerando a execução durante a noite em local isolado, violência física e psicológica excessiva contra as vítimas
.

3.
A manutenção da valoração negativa dessas vetoriais se ampara no entendimento consolidado no
Tema Repetitivo n
.
1.214/STJ
, que fixou a tese de que
não configura
reformatio in pejus
o reforço de fundamentação, em grau recursal exclusivo da defesa, quando mantida a valoração negativa de circunstância judicial já reconhecida na sentença, sem alteração do
quantum
da pena-base
(REsp 2.039.979/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
DJe
30/10/2024).

4
.
A subtração de bens de titularidade de vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático e sob unidade de desígnios, configura concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal, não se tratando de crime único, uma vez que houve ofensa a dois patrimônios juridicamente autônomos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
desprovido.

V. Tese de julgamento:
“
1. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por elementos objetivos como a apreensão de bens subtraídos, é prova suficiente para condenação por roubo; 2. A execução do crime durante a noite em local isolado, com violência excessiva e prejuízo patrimonial expressivo, justifica a valoração negativa das circunstâncias e consequências; 3. Configura concurso formal próprio o roubo praticado contra vítimas distintas mediante uma única ação
”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 59; art. 70; CPP,
arts
. 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Tema Repetitivo 1.214, REsp 2.039.979/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024,
DJe
30/10/2024;
AgRg
no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023
.

TJMT
, N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, publicado no DJE 14/06/2024
;
N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023
;
N.U 1001015-18.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
riminal interposto por
FELIPE MOTA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

(MT)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática
do crime previsto no
artigo
157, § 2º, inciso
II, e § 2º-A, inciso I,
c
.
c
.
art. 70 (duas vítimas), ambosdo Código Penal
à pena de
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, em regime fechado (Id.
322560436
)
.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese:

(i)
a ausência de provas suficientes
para a condenação, notadamente quanto à autoria delitiva, pugnando, por conseguinte, pela
absolvição
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(
ii
) subsidiariamente, requer o
afastamento da valoração negativa
das circunstâncias e consequências do crime, por entender que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base;

(
iii
) e, por fim, postula o
reconhecimento da ocorrência de crime único
, com o consequente afastamento do
concurso formal
, ao argumento de que os fatos se deram em contexto fático unitário.

(Id.
322560442
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id.
322560444
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer d
e lavra d
o
d. Procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se

pelo
desprovimento

do recurso (Id.
328419853
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE MOTA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

(MT).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

No dia 23/11/2019, por volta das 19h30min, em propriedade rural situada no setor Chácaras produtivas, mais precisamente no sítio “Sítio Vereador Paulinho”, no município de Peixoto de Azevedo/MT,
os denunciados FELIPE MOTA DA SILVA, VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO e DAVID DE SOUSA OLIVEIRA, além de terceiro não identificado, em concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência exercidas pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Paulo Cezar
Dendena
e
Apoliane
Santos de Sousa
Conforme apurado, na data e horário acima mencionados,
as vítimas encontrava
m
-se no interior da residência, quando foram surpreendidas pelos denunciados e pelo terceiro adentrando pela porta dos fundos, estando todos portando armas de fogo
. A partir daí enquanto parte dos denunciados começaram a exigir das vítimas mediante violência e grave ameaça a entrega de ouro e joias, o restante realizava a subtração dos objetos da residência. Registre-se que
foram subtraídos 01 (um) revólver n
.
NJ137276 marca
Tauros
; 01 (um) par de alianças; 02 (dois) relógios marca technos; 01 (um) óculos de grau feminino; 01 (um) óculos de sol Masculino; 01 (um) aparelho celular marca Samsung J6; 01 (um) aparelho celular marca Samsung A50; 01 (uma) bolsa feminina marca Victor Hugo; 01

(um) perfume marca Lady
Milion
; 01 (um) perfume marca Portinari; 01 (um) perfume Arsenal; R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e pepitas de outros e várias joias.
Feitas as subtrações, os denunciados evadiram-se do local. Por fim, por meio das operações realizadas pela Polícia Civil, descortinou-se que os denunciados VALDIRAN DE OLIVEIRA, DAVID DE SOUSA e FELIPE MOTA, por intermédio de reconhecimento fotográfico e intensas investigações,
foram autores de diversos roubos praticados em propriedades rurais pertencentes aos municípios de Terra Nova do Norte/MT, Peixoto de
Azevedo/MT, Matupá/MT e Guarantã do Norte/MT
(grifos meus) (Id.
322559480
– p. 85-88).

Isso posto, passo à análise do
s pedidos recursais
.

a
) Do pleito de absolvição
do apelante
:

A defesa do recorrente sustentou a inexistência de prova clara e inequívoca capaz de embasar a condenação, ressaltando que a autoria do crime imputado se apresenta envolta em dúvidas consideráveis.

Assim, diante da ausência de provas seguras e inequívocas, requer a absolvição com base no princípio da presunção de inocência.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...).

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

(...).

I -
se
a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Atento
aos depoimentos colhidos durante a
instrução criminal,
entendo por suficientes os ele
mentos probatórios
contidos
no
s autos, os quais permitem assegurar que
o apelo defensivo não comporta provimento.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio
das mensagens interceptadas (Id.
322559479
– p. 20-23);
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(Id.
322559479

– p.
29
);
Termo de Apreensão (Id.
322559479 – p.
38
);
Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (
Id. 322559479 – p.
41
);
Termos de declarações
(Id.
322559480
– p. 95-96, 98-100
);
Boletim de Ocorrência n. 2019.350643

(Id. 322559480 – p. 92-94);

Boletim de Ocorrência n. 2019.35
4271
(Id. 322559480 – p.
108-109
);
Termo de Declaração
(Id. 322559480 – p.
110
);
Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa

(Id. 322559480 – p. 11
1
);
Termo de Reconhecimento de Objeto
(Id. 322559480 – p. 11
4
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 322559480 – p. 11
9-120 e 124-125
);
Conversas interceptadas (Id.
322559480
– p. 149-
180)
,

além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria do delito de roubo, também se mostra incontestável nos autos.

O Boletim de Ocorrência
n. 2019.350643 (Id. 322559480 – p. 92-94)
cita ocorrido na data de 23/11/2019
,
da seguinte maneira:

NARRA O COMUNICANTE/VITIMA QUE ESTAVA EM SEU SITIO COM SUA ESPOSA, QUANDO CHEGARAM 4

PESSOAS ARMADAS E ANUNCIARAM O ASSALTO, QUE DEITARAM O COMUNICANTE NO CHÃO E COMEÇARAM N AGREDI-LO PEDINDO DINHEIRO E OURO,
QUE PEGARAM O REVOLVER DO COMUNICANTE
, QUE DEPOIS PEGARAM A SUA ESPOSA POLIANA PELOS CABELOS E FICARAM AMEAÇANDO AMBOS, QUE BATERAM VARIAS VEZES NA SUA ESPOSA, QUE
F
ORAM ATE O CARRO E PEGARAM A QUANTIA DE R$: 5.000,00
,
LEVARAM VÁRIOS PERFUMES, E VÁRIOS OBJETOS
ACIMA DESCRITOS, QUE QUERIAM A CHAVE DO VEICULO MAS NO NERVOSISMO NÃO ENCONTRARAM, QUE DEPOIS FORAM TRANCADOS AMARRADOS NO BANHEIRO, QUE FORAM AMEAÇADOS PARA NÃO SAÍREM DO BANHEIRO,
UM DELES ERA MAGRO NEGRO ALTURA MEDIANA QUE SABIA O NOME DO COMUNICANTE, OUTRO DE ESTATURA MEDIA DE APELIDO GORDINHO, OS OUTROS DOIS ERAM MAIS FORTES TAMBÉM DE ESTATURA MEDIANA
, QUE NÃO OUVIU BARULHO DE VEÍCULOS, QUE PROVAVELMENTE VIARAM PELA RUA DOS
FUNDOS DO SITIO, QUE REGISTRA A PRESENTE OCORRENCIA DE PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS
(grifos meus).

Já na delegacia a vítima
PAULO CEZAR DENDENA
relatou os fatos:

QUE na data e horário dos fatos, dia 23/11/2019, por volta das 19h00 estava em sua
residência
juntamente com sua esposa. Que ouviu seus cachorros latindo mais do que o normal. Que saiu fora de sua
residência
para ver se havia algum animal em sua propriedade e olhou em volta com
auxílio
de uma lanterna e como não havia nada fora do normal, retornou para dentro de casa. Que estava sentado no sofá junto com sua esposa quando
entraram pela porta dos fundos/lateral, quatro indivíduos armados, todos encapuzados, com luvas e vestindo roupas escuras com mangas longas
. Que logo renderam o declarante,
mandaram-o
deitar e colocaram uma arma de fogo em sua cabeça. Que pegaram sua esposa para pressionar e mostrar onde estavam objetos de valores da casa. Que o declarante imagina que os suspeitos sejam da cidade de Peixoto de Azevedo porque falavam o tempo todo "foi o Cavalcante que mandou nós
aqui
,
o Cavalcante disse que você tinha um
revólver
". Que
pelo
tom de voz e maneira de agir acredita que os suspeitos tenham entre 18
a
23 anos no máximo. Que o suspeito que estava com o declarante na sala, colocava muita pressão pedindo armas e joias e ouro. Que além dos objetos elencados no Boletim de Ocorrência, várias ferramentas como uma machadinha,
uma bolsa da Victor

Hugo
, várias maquiagens e pinceis da sua esposa, mais cem reais em
espécie
da carteira de sua esposa e cerca de
15 munições calibre 38
. Que os suspeitos trouxeram sua esposa de volta para a sala e levaram ambos para o quarto. Que foram amarrados no quarto e colocados no banheiro. Que não sabe informar a forma que os suspeitos se trataram pois ficou o tempo todo rendido na sala. Que acredita que os suspeitos ficaram cerca de trinta minutos na casa do declarante. Que foi sua esposa quem ficou mais tempo em contato com os suspeitos. Que não chegou a ver
nenhuma tatuagem
ou cicatriz em razão
dos mesmos
estarem todos cobertos. Que após os suspeitos
saírem
da casa, sua esposa conseguiu se soltar
e também
soltou o declarante. Que não sofreu agressão física. Que os suspeitos falavam que iriam matar um dos dois, falavam que era para o declarante escolher quem iria morrer e que iriam cortar os dedos de ambos. Que falaram que caso
envolvessem a
polícia
iriam voltar para
matá-los
. Que o declarante acredita que conhece os suspeitos e que dois deles evitavam de falar para não serem reconhecidos. Que sua
chácara
fica na rua do Pátio da Prefeitura, perto da Cerâmica. Que ao lado de sua casa, há um campo de futebol muito frequentado por jovens e adolescentes
(grifos meus) (Id.
322559480
– p. 95-96).

Já a vítima
APOLIANE SANTOS DE SOUZA
corroborou o depoimento de seu marido relatando os fatos do roubo nos mesmos moldes. Vejamos:

QUE na data e horário dos fatos, estava em sua residência se arrumando para sair, quando seu esposo saiu de casa e deu uma volta no quintal com uma lanterna. Que seu esposo voltou e
sentou
no so
f
á. Que a declarante também
sentou
no sofá e ficou mexendo no celular. Que também ouviu que os
cachorros
estavam mais agitados do que o normal.
Que logo viu que quatro homens entraram em sua casa pela porta dos fundos/lateral
. Que um dos homens foi rapidamente na direção da declarante e arrancou
seus óculos
de grau. Que os suspeitos falaram para desligar as luzes da casa. Que olhou
às mãos
da declarante e viu anéis, relógio e pulseiras. Que um deles perguntou se
eram
de ouro e a declarante disse que sim, que então este suspeito mandou retirar todos e entregar para eles.
Que todos estavam todos encapuzados e com roupas longas escuras, cobrindo todo o corpo
. Que viu que um dos suspeitos rendeu seu esposo e o mandou
deitar
no chão, colocando
os pés
nas costas de seu esposo e torcendo o braço para tirar a aliança. Que seu esposo falou que tinha dinheiro dentro do
veículo
e que podiam levar.
Que o dinheiro estava em
espécie

no
assoalho do banco traseiro e eram cinco mil reais
. Que um dos suspeitos levou a declarante até o carro, que
a mesma
pegou o dinheiro e entregou. Que levou uma coronada de um dos suspeitos. Que levou
uma outra coronada
para que
deitasse
no chão. Que ficaram pedindo ouro a todo momento
.

Que
falou que não tinha ouro somente joias e pepitas dentro do quarto.
Que foi puxada pelos cabelos até o quarto para que mostrasse onde estavam essas joias
. Que o suspeito falou "não meche em nada, só aponta, abre a primeira gaveta
”
.
Que pegou todas as joias que estavam na primeira gaveta e abriu a segunda. Que o suspeito pegou um saquinho de pepitas e perguntou da arma "
cade
a outra pistola,
cade
a outra arma?
". Que a declarante falou que não tinha, e ele disse "se eu achar eu posso dar um tiro na sua cabeça?". Que quando estava
chegando na sala, foi agredida novamente pelo suspeito. Que deitaram a declarante na sala foi deitada no chão pelos suspeitos.
Que disse "eu não ia fazer nada
não
mas você é muito bonitinha" que acredita que seria estuprada pelo suspeito pois ouviu um barulho de cinto abrindo.
Que levaram os celulares de ambos. Que os suspeitos se atrapalhavam e ficavam pedindo coisas que já estavam com eles. Que seu esposo PAULO ficou o tempo todo deitado rendido na sala. Que não apresenta lesão corporal visível. Que sentiu muita dor na região dos ombros, pescoço e cabeça.
Que enquanto estavam deitados no chão do quarto, começaram a perguntar mais vezes sobre uma arma
. Que os suspeitos se separaram e reviraram a casa inteira. Que em um momento, viu o pé de um dos suspeitos, que estava descalço. Que viu que este suspeito era magro e negro
. Que os suspeitos falavam que caso não encontrassem a arma iriam atirar em ambos.
Que os suspeitos falavam para a declarante e PAULO para que eles escolhessem quem iria morrer. Que a declarante pediu para que não fizessem isso. Que um dos suspeitos falou "
então
tu escolhe
gordinho
". Que os suspeitos falaram eles que
haviam
informantes e
que os informantes falavam que
haviam
duas armas na casa
. Que um dos suspeitos não queria ir embora sem encontrar a pistola. Que a todo momento,
falavam que o policial Cavalcante disse teria
uma pistola
na casa
. Que perguntaram a PAULO se estava para chegar mais alguém na casa. Que diziam então que iriam ficar mais tempo e cortar pedaços das vítimas com uma machadinha que pertence a PAULO. Que não se recorda de mais detalhes como aconteceu. Que um dos suspeitos chamava o marido da declarante de PAULINHO, dizia: "fala a
í
PAULINHO
onde
é que tá a pistola, eu
to
doido pra matar um hoje". Que um dos suspeitos amarrou PAULO com uma extensão de barriga
pra
baixo com os braços nas costas
e também
amarrou a declarante com roupas. Que ambos estavam deitados no chão do quarto. Que antes de irem embora os suspeitos viram que tinha mais um quarto na casa e trancaram ambos no banheiro. Que esperaram ficar tudo quieto para
saírem
do banheiro, após se soltarem. Que soltou seu marido e conseguiram sair do banheiro. Que tiveram que tirar a porta do banheiro para conseguir sair. Que após tudo ficar calmo, foram procurar ajuda. Que o IMEI de seu aparelho celular é 358473/09151313/2. Que conseguiu identificar apenas um homem negro; usavam pistolas cor prata;
que eles eram magros e altos
. Que um de pele mais clara, tinha olhos grandes.
Que ficou com a voz de um dos suspeitos na cabeça e que este era o mais agressivo de todos

(grifos meus)

(Id.
322559480
– 98-100).

QUE ratifica as informações prestadas anteriormente e
afirma que RECONHECE a pessoa de FELIPE MOTA DA SILVA, como sendo um dos autores do ROUBO em sua
residência
. Que ouviu a voz de FELIPE em entrevistas para canais de televisão e
no momento em que
ouviu
,
RECONHECEU a voz FELIPE MOTA DA SILVA como sendo um dos indivíduos que praticaram o roubo em sua casa.
Que reconheceu sua Bolsa Victor Hugo, Um Perfume Lady
Milion
, Um Perfume Portinari, Um Perfume Arsenal, como sendo de sua propriedade (produtos apreendidos na casa de DAVID DE SOUSA OLIVEIRA) e um relógio TECHNOS o qual pertence a seu esposo PAULO CEZAR, que foi apreendido no poder de FELIPE MOTA DA SILVA

(grifos meus) (Id. 322559480 –
110
).

Posteriormente foi feito o Reconhecimento Fotográfico do apelante na delegacia, pela vítima
Apoliane
(Id.
322559480
– p. 111), e da mesma maneira foi lavrado o termo de reconhecimento de objeto, tendo a vítima reconhecido parte dos abjetos roubados de sua residência:
01 (um) unidade(s) Uma Bolsa Victor Hugo, Um Perfume Lady
Milion
, Um Perfume Portinari, Um Perfume Arsenal e Um Relógio Technos –
Obs
: APREENDIDOS NO B.O. PM N. 2019.355844.

(Id.
322559480
– p. 114).

Já na fase judicial, a vítima
PAULO CEZAR DENDENA
relatou em audiência como se deram os fatos:

(...) Promotora: Em relação aos fatos que ocorreram lá em 2019, né? 23 de novembro, na propriedade rural é, de nome, cite o Vereador Paulinho, o senhor teria sido vítima de um roubo. Queria que o senhor falasse
pra
gente como que aconteceu, quais foram
os pertences
que foram subtraídos, quem que foi, se o senhor chegou a visualizar quem seriam suspeitos?

Vítima: Olha, na época a gente também não lembra tudo, né? Mas acho que era numa sexta-feira assim, num sábado, se eu não me engano. E a gente mora na chácara, né? Sítio lá. E sempre ficamos de porta aberta lá, num lugar tranquilo, até
até
então na época, né? E só que assim, os 15 dias antes de acontecer, eu tinha 2 cachorros e eles foram mortos envenenados e a gente ficou meio preocupado já com isso. E nesse dia tinha o tinha mais, mais cachorro lá. Eles estavam latindo bastante, saí
pra
fora, olhei, não vi nada e entrei e
deixei a porta aberta.
Sentei
, estava assistindo, acho que o final do jogo do Flamengo, Libertadores, se não me engano.
E aí quando eu entrei e
sentei
no sofá, eles entraram junto comigo
.

Promotora: Quem que entrou, quantos que eram?

Vítima:
É era umas 4 pessoas, só que eu também não assim, eu fui o primeiro que me pegaram já e colocaram a arma na cabeça. Botaram deitado no
bruço
, já não vi mais nada
, né?

Promotora: Mas eles estavam encapuzados ou estavam com o rosto limpo?

Vítima: Encapuzados.

Promotora: Encapuzados. Então eles renderam o senhor no portão foi isso?

Vítima: Não, dentro de casa. Lá é aberta em casa, portão. Eu entrei, estava sentado no sofá, me renderam, já.

Promotora: Entendi e a partir daí, o que que aconteceu?

Vítima: Aí eles pegaram minha esposa e assim a pressão dela foi muito grande. Deram umas coronhadas na cabeça dela e carregaram para lá e para cá. E até eu tinha um na época um, dinheiro que eu tinha
pego
para pagar
uns pedreiro
e acabei
tava
dentro do carro ainda falei para eles, ó, o dinheiro que tem até dentro do carro. Eles foram lá com minha esposa,
pegaram o dinheiro, era 5 mil reais em dinheiro e os outros pertences foi joia
, uma
Aliança
minha, da minha esposa,
uma arma que eu tinha, um revólver que tinha até na época, eles levaram
.

Promotora
:

Tá
a todo momento
o
senhor é o senhor disse que eles ficavam com a sua esposa, né? O senhor estava, alguém ficou com você ali naquela situação?

Vítima: Um pisando nas minhas costas, com a arma na cabeça né.

Promotora:
Tá
certo aí depois que eles fizeram a subtração aí dos bens, eles f
u
giram. O senhor sabe como que se chegou é a esses denunciados aqui?

Vítima: É eles. Eles pegaram a gente, levaram no quarto, amarraram aí, deram mais pressão ainda, que matar
i
am tal e depois levaram
pro
banheiro, amarraram, trancaram a gente, e aí nós demoramos um pouquinho até conseguir abrir a porta do banheiro
pra
sair. Aí eles foram embora e assim a gente. É, ficou sabendo que teve outro
assalto, acho que no outro dia ou 2 dias depois, aí parece que foi aí na sexta agrovila, e aí chamaram a gente, que foi preso, umas um umas pessoas e tinham aprendido uns bens e
a gente foi lá e reconheceu uma bolsa da minha esposa. É, um relógio meu e que era da gente
.

Promotora: Entendi,
então alguns bens o senhor conseguiu recuperar?

Vítima: É,
foi uma bolsa e uns perfumes que tinha dentro da bolsa, da bolsa e relógio.

Promotora: Certo. Em relação a esses outros bens, né, que não conseguiram ser recuperados. O senhor sabe estimar um valor mais ou menos?

Vítima: Ah, eu sei, foi um 5 mil em dinheiro. Aí foi umas joias. É que eu também não me recordo quantos tinha umas pipita tinha uns cordõezinhos, eu acho que da minha esposa, aliança, minha dela e outras coisas que pegaram lá

Promotora: Certo. Mas o senhor não consegue trazer um valor?

Vítima: Ah, valor exato também. Eu não me recordo. Eu sei o valor exato que eu sei que é do dinheiro, a arma e as joias, né, que era uma aliança
, um
par de aliança, eram o meu e da minha esposa e as joias, que
eu acredito que daí na época chega uns 10 mil reais mais ou menos
. (...)
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
322560424
).

No mesmo sentido foram as declarações d
a vítima

APOLIANE SANTOS DE SOUZA
que, em juízo, relatou:

(...) Promotora: Em relação a esses fatos aqui que constam contra o Felipe, o
Valdiran
e o Davi em relação a senhora
foi
vítima de um roubo lá em 23 de novembro de 2019?

Vítima: Sim.

Promotora: Pronto, conte
pra
gente como que aconteceu.

Vítima: É, a gente estava em casa, era por volta das 19:00, né? E aí meu esposo, saiu, escutou os cachorros latindo, a gente, a gente tem muitos cachorros, escutou eles latindo, saiu fora, né,
pra
ver é o que que estava acontecendo, entrou e deixou a porta um pouco aberta. Aí nisso ele
sentou
no sofá e eu estava na sala já e eles
eles
entraram, é.

Promotora: Eles eram quantos?

Vítima: Eu contei 4.

Promotora: Certo, eles entraram. E aí, o que que aconteceu?

Vítima: E aí já anunciaram o assalto, colocaram a gente no chão, pegaram os nossos pertences. E daí levavam, me levavam, né,
pra
pegar as coisas. O meu marido, eles ficaram o tempo inteiro com ele deitado no chão. É, e falando para ele não olhar para cima, ficar com o rosto virado para o chão, com a arma apontada para ele.

Promotora:
Estavam todos armados?

Vítima:
Todos.

Promotora: Certo. E quais foram os pertences? A senhora consegue se recordar que eles subtraíram assim, pelo menos de forma geral aqui, né?

Vítima:
É celular, joias, bolsas, perfumes, maquiagem, arma. É dinheiro, de coisas pequenas, mas com valores.

Promotora: Certo. É. A senhora consegue quantificar aqui o prejuízo em valores?

Vítima:
Em torno de acho que uns 10, eu não lembro mais, né? O valor, mas acho que em torno de uns 10 mil
pra
mais
.

Promotora:
Conseguiu reaver algum bem?

Vítima:
É um relógio e uma bolsa e acho que só, um perfume, não lembro bem.

Promotora: Certo. Aí
tá
, pode continuar daí. Eles levavam a senhora com a arma apontada na cabeça para ir pegando os bens, fazendo a entrega. Era isso?

Vítima: Isso.

Promotora: E seu marido estava no chão, sem poder olhar para eles?

Vítima: Isso.
E aí eles me batiam enquanto isso, puxavam o cabelo, é, ameaçavam bastante e várias ameaças, né
. E me levaram
pro
quarto. Pegaram mais coisas lá, ficaram um tempo, né. Fazendo esse processo
co
migo de levar
pra
um
pra
um cômodo
pra
outro
pra
pegar coisas. E aí teve um momento que, acho que já
pro
final, é foi todo mundo
pro
quarto e continuaram as ameaças, né, as procurando coisas e daí foi todo mundo
pro
quarto onde eles é, amarraram a gente e depois é, colocaram a gente no banheiro e trancaram a gente lá, amarrados e saíram.

Promotora: Certo, aí, aí depois disso, o que é que aconteceu? Como vocês conseguiram chamara polícia? Bom, vocês eles estavam de rosto descoberto, vocês conseguiram reconhecer como que foi?

Vítima: Não eu. É, saindo, ele saindo, a gente ficou no banheiro, né? E eu consegui passar as mãos para frente e me
desamarrei. (
...)

E daí eu desamarrei o meu marido e no dia anterior eu tinha colocado uma tesoura no banheiro, né? E foi com isso que a gente a gente conseguiu tirar a dobradiça da porta. E daí saímos pelo quarto, o último quarto. Aí abrimos a janela, porque o
s
nosso
s
cachorro
s
ainda estavam muito agitados, então a gente imaginava que eles estavam por lá. (...) Então a gente saiu pelo fundo, né? Pulamos a janela e corremos até o pátio da prefeitura, que fica a uns 400 metros, mais ou menos. E, lá eu tinha, eu tenho o número de um
a
amig
a
decorado. E eu liguei para ela, pedi o telefone do guarda de lá, né? Liguei para ela e foi onde nós fomos na delegacia e tudo aconteceu.

Promotora: Entendi é,
vocês chegaram a fazer reconhecimento deles
. Eles estavam de rosto descoberto?

Vítima: É, nesse momento que a gente estava em casa.
Eu tentei prestar atenção no máximo de detalhes possíveis, na voz, nas armas, né?
E eu vi que um porque eu os detalhes que eu percebi foram, é na arma de um que era prata, um pouco descascada, é a voz de um e, e teve um que estava sem tênis, aí ele passou por um pé perto de mim. E eu sei que ele é negro e magro e coisas assim, mas nada muito concreto.

Promotora: Mas é, eles estavam com o rosto coberto? Vítima: Encapuzados e com luvas

Promotora: Entendi. É, e a senhora ficou sabendo depois como encontraram esses bem subtraídos?

Vítima: Eu não lembro. É como os fatos aconteceram até esse momento, mas eu lembro que é. Eu acho que a polícia teve informações que levaram até eles. Eu acho que é o Felipe e ao
Valdiran
, eu não, não sei.
E daí encontraram alguns pertences, inclusive, o relógio do meu marido estava no pulso de um
.

Promotora: Entendi, é aqui, na denúncia, consta que os bens subtraídos teriam sido um revólver marca Taurus, um par de alianças,
2 relógios marca
técnicos,
um óculos
de grau feminino,
um óculos
de sol masculino, um aparelho celular marca Samsung J6, um aparelho marca Samsung A50, uma bolsa Vitor Hugo, um perfume da marca Lady de
Million
, um perfume
Portinári
, um perfume Arsenal, 5 mil reais e pepitas de ouro e várias joias foram esses os bem subtraídos?

Vítima: Isso.

Promotora:
Entendi aí, desses bens, a senhora se conseguiu reaver um dos relógios e a bolsa?

Vítima:
Isso.

Promotora: Entendi, e isso aqui tudo. A senhora acredita que naquela época é chegava a uma quantia de uns 10 mil reais. Foi isso, o prejuízo?

Vítima: Eu acho que sim. É cordão de ouro, anéis, né, tinha

(...)
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
322560414
).

O
Delegado da Polícia Civil,
GERALDO GEZONI FILHO
, narr
ou
em audiência como ocorreram as investigações:

Promotora: Doutor, em relação aos fatos aqui, pesam contra o Felipe
Valdiran
e Davi ou David. Eles teriam cometido roubo no dia 23 de novembro de 2019 no sítio vereador Paulinho teria mediante arma de fogo é subtraíram diversos bens das vítimas Paulo César e
Apoliane
. O senhor se recorda dessa investigação, dessa situação aqui?

Testemunha: É, doutora, eu, a época desses fatos eu não era delegado de Peixoto de Azevedo. O que aconteceu à época é que a delegacia regional, ela
tinha instaurado uma investigação
pra
apurar roubos na zona rural de toda a região norte
. Então estavam correndo muitos roubos em garimpos e na época a houve um monitoramento,
houve uma representação por interceptação telefônica
. E houve um monitoramento de alguns alvos, não sei precisar quais alvos eram, porque já faz muito tempo e em um
determinado dia desse ano,
a
equipe do núcleo de inteligência verificou que um dos alvos estava na zona rural do município de Terra Nova e aparentava ter é se envolvido em uma troca de tiros. Em alguma localidade de lá, a gente nós não sabíamos qual localidade. Com base nisso, nós analisamos os fatos e decidimos então proceder a abordagem desses alvos, né? Então, uma equipe da delegacia regional foi até o município de Peixoto de Azevedo. Nós solicitamos apoio para uma guarnição da polícia militar e nós nos dirigimos a 2 imóveis. O primeiro não me lembro o nome e o segundo,
onde se encontrava o Felipe Mota da Silva, né? O Felipe era suspeito de estar participando desses crimes.
Então, quando nós chegamos ao imóvel, anunciamos a nossa presença, batemos a porta, a porta foi aberta, ele tinha se envolvido. Ele era o alvo que se eu não me engano,
ele era o alvo que estava sendo monitorado é, é, por interceptação telefônica e nós adentramos, fizemos buscas e no imóvel dele, foram encontrados então vários objetos, dentre os quais uma arma de fogo dentro do
guarda
-roupa
do quarto dele.
Né, eu não sei precisar agora quais objetos, mas tinha até é, eu me lembro se eu não me recordo a época tinha até comida, né? Se é fardo de arroz, enfim, é. Então esses objetos eles foram recolhidos posteriormente,
a equipe policial de Peixoto de Azevedo, numa investigação própria, chegou então à conclusão que esses bens pertenciam

a essas vítimas
.

Promotora: Ah,
tá
perfeito. (...)

Defesa: Geraldo. É, tem uma questão aqui porque é realmente de fato, eu
tô
lendo aqui as informações do inquérito e realmente vocês fizeram busca em 2 casas e uma delas era do Felipe, só que na primeira é. Na primeira é realmente, aparentemente foram encontrados e naquele momento já foi identificado objetos que seriam do delito de Peixoto de Azevedo. Pelo que consta aqui, quando vocês chegaram, é, na casa do Felipe. Consta que realmente vocês encontraram as armas, mas que os objetos encontrados poderiam estar
relacionados
a um delito que aconteceu em Matupá e não em Peixoto. É aí eu queria saber como que você sabia que esses objetos aqui da primeira casa eram do delito de Peixoto e os outros eram de Matupá? Mas aí você disse agora que depois que veio a informação que os também eram de Peixoto.
Mas esse daqui, como que você sabe que o primeiro era de Peixoto?

Testemunha: É, doutor, não é uma investigação, a investigação de roubo ela não foi realizada pela delegacia regional.
A minha participação nesses fatos foi proceder as abordagens, porque no durante esse monitoramento telefônico houve
é
os próprios alvos, eles, eles conversavam que eles estavam escondidos,
que alguém tinha que que ir
busca
-l
os
que tinham feito disparos
. Foi isso que motivou, que nos motivou a proceder a abordagem, porque não estava claro para nós se tinha ocorrido uma tentativa de homicídio ou não na zona rural de Terra Nova. Então, de fato, na primeira residência eu me recordo que foi apreendida também uma arma de fogo. Eu não me lembro. Se eu não me engano, o nome do r
éu
é
Valdiran
. Se eu não me engano, mas eu não me

recordo com precisão, é, então foi primeiro foi realizada a abordagem na casa do
Valdiran
. Não sei
porque
isso ocorreu em 2019, eu não vou dizer exatamente os objetos, mas eu me recordo perfeitamente. Foi encontrado uma arma de fogo, o esse primeiro indivíduo. No caso,
Valdiran
foi colocado no compartimento da viatura e nós
nos dirigimos à residência do Felipe Mota da Silva

e lá foi encontrado também uma arma de fogo e outros objetos
. É, dizer se tinha objeto de roubo em Matupá ou de Peixoto de Azevedo. Eu não sei, porque não fui eu o responsável por essas investigações, quem procedeu a investigação dos roubos, foram os delegados, né? O delegado, no caso de Peixoto de Azevedo, não vou dizer quem. Não vou saber dizer quem era o delegado à época a minha atuação, ela se restringiu à prisão em flagrante desses 2 indivíduos

(Id.
298662416
)
.

O réu, na fase inquisitorial utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e em juízo, mesmo sendo devidamente citado, não compareceu.

Dessa forma, extrai-se dos depoimentos coligidos nos autos que a autoria delitiva restou devidamente comprovada, sendo o conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, apto a sustentar o decreto condenatório.

A
palavra das vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostrou-se firme, coerente e livre de contradições relevantes, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, a forma de atuação do grupo e, especialmente, as
características físicas e comportamentais
dos agentes — relato esse corroborado por
elementos objetivos de prova
, notadamente o
reconhecimento de bens subtraídos encontrados em poder do apelante
.

Ressalto que, em se
tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024
,
publicado
no DJE 14/06/
2024
)
(grifos meus).

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.
Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.
0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC n.
784.789/SP). (N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023
,
Publicado
no DJE 24/07/
2023
)
(grifos meus).

A defesa alega que as provas seriam insuficientes para sustentar a condenação, argumentando que os autores do crime estavam
encapuzados
, o que inviabilizaria o reconhecimento pessoal, e que a
busca domiciliar realizada na residência do corréu David de Souza Oliveira
teria sido declarada ilegal, o que tornaria imprestáveis as provas dela decorrentes.

Todavia, tais argumentos não prosperam.

Não obstante
a
suposta nulidade da busca realizada na residência do corréu David, cumpre destacar que a referida diligência — ainda que posteriormente reconhecida como irregular —
não contamina as demais provas produzidas em relação ao apelante Felipe Mota da Silva
, haja vista que
os elementos probatórios que embasaram a condenação deste último provêm de fonte autônoma e independente
, notadamente da
operação policial distinta
que resultou em sua prisão e
na apreensão direta dos objetos subtraídos em sua posse
.

Consoante dispõe o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal
:
são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras
. No caso,
inexiste qualquer relação de causalidade
entre a eventual nulidade da busca na residência de David e as provas regularmente colhidas em desfavor de Felipe, o que afasta, de plano, a tese de contaminação probatória.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
teoria dos frutos da árvore envenenada
não se aplica quando as provas têm
origem autônoma
, como se verifica na hipótese:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO COM BASE EM PROVA DERIVADA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA TIDA COMO
ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSAÇÃO LASTREADA EM PROVAS
AUTÔNOMAS.
ART. 157, § 1º. DO CPP.
INCIDÊNCIA DA TEORIA DA FONTE
INDEPENDENTE.
RECURSO DESPROVIDO. I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta
eg
. Corte, há muito já se firmou no sentido de que o trancamento do inquérito policial, por meio do habeas corpus, conquanto possível, é medida excepcional, cujo cabimento ocorre apenas nas hipóteses excepcionais em que, prima facie, mostra-se evidente,
v.g
.
, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado, situações essas não ocorrentes in
casu
.(
Precedentes). II - Na hipótese, o inquérito policial, a despeito de ter sido originado a partir de elementos obtidos de uma Operação deflagrada em conjunto pelo Ministério Público Federal, Polícia e Receita Federal - Operação
esta
cuja prova obtida por interceptação telefônica foi declarada nula pelo
eg
. STJ -, foi, aos que consta dos autos, instruído com provas oriundas de fonte sem qualquer vinculação causal com interceptações da ação anulada, ou seja, de fonte independente, e,
portanto
autorizada nos termos do
art
.
157, § 2º. do CPP. III - A teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits

of

the

poisonous

tree
) e a doutrina da fonte independente (
independent

source

doctrine
) são provenientes do mesmo berço, o direito norte-americano. Enquanto a primeira estabelece a contaminação das provas que sejam derivadas de evidências ilícitas, a segunda institui uma limitação à primeira, nos casos em que não há uma relação de subordinação causal ou temporal (
v .

Silverthorne

Lumber
Co v. United States, 251 US 385, 40 S
Ct
182, 64 L. Ed. 319, 1920 e
Bynum

v .
United States, 274, F.2d. 767, 107
U.S .
App D.C 109,
D.
C.Cir
.1960
).IV
- Nesse sentido, tem decidido o Supremo Tribunal Federal: "1.
A prova tida como ilícita não contaminou os demais elementos do acervo probatório, que são autônomos, não havendo motivo para a anulação da sentença
.
[ ...
] 5. Habeas corpus denegado e liminar cassada. (HC n. 89032/SP, Primeira Turma,
Rel
.
Min. Menezes Direito, julgado em 9/10/2007,
DJe
de 23/11/2007, grifos nossos
).Recurso
ordinário desprovido

(STJ - RHC: 46222 SP 2014/0058411-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2015)
(grifos meus).

No que
pertine
ao reconhecimento do acusado,
é fato que o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado

(Id. 322559480 – p. 111)
, realizado na fase inquisitorial,
não observou rigorosamente o procedimento previsto no art. 226
,
do Código de Processo Penal
, razão pela qual
não pode ser considerado prova autônoma e válida de autoria
.

No entanto,
a eventual irregularidade do reconhecimento não contamina o restante da prova produzida nos autos
, porquanto há elementos autônomos, independentes e de elevada força probatória que sustentam a autoria delitiva imputada a
FELIPE MOTA DA SILVA
.

Nesse sentido,
restou devidamente comprovado que
um relógio marca Technos
, pertencente à vítima
Paulo Cezar
Dendena
, foi
encontrado em poder do apelante
durante diligência policial, conforme termo de apreensão e reconhecimento de objeto acostados aos autos (Id. 322559480 – p. 114). Esse bem foi
inequivocamente identificado
pela vítima como de sua propriedade, fato que não foi objeto de impugnação específica pela defesa.

Tal circunstância, por si só,
constitui elemento probatório direto e objetivo
que vincula o réu à prática do crime, uma vez que a posse injustificada de bem proveniente de roubo
gera presunção de autoria
.

Ademais, não se pode olvidar que o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse dos objetos subtraídos, tampouco produziu prova que infirmasse o robusto conjunto probatório colacionado pela acusação. Sua ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento e o exercício do direito ao silêncio na fase inquisitorial, conquanto não possam ser interpretados em prejuízo direto à sua defesa,
impedem, de outro lado, qualquer contraprova minimamente consistente
apta a fragilizar a imputação ministerial.

O que se verifica, portanto, é que a versão defensiva sustentada nas razões recursais não encontra qualquer respaldo nos autos, limitando-se a alegações genéricas de fragilidade probatória. A narrativa fática delineada pelas vítimas, além de coerente e detalhada, mostra-se compatível com os demais elementos de prova, delineando com clareza o papel desempenhado pelo apelante na prática criminosa.

Portanto,
ausente qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do crime, não há falar em absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O conjunto de provas produzidas é sólido e
suficiente para amparar a condenação imposta, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença nesse ponto
.

b
)
Do pedido de afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime
:

Neste ponto,
s
ustenta
,
o apelante
,
que o juízo de primeiro grau teria incorrido em equívoco ao valorar negativamente as
circunstâncias e as consequências do crime
, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e idônea, pugnando, portanto, pela readequação da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar a pena-base, o magistrado de origem consignou na sentença condenatória:

Passo à dosimetria da pena, de acordo com o critério trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal.

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Atento à regra do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à
culpabilidade
, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, não há condenações anteriores que possam ser utilizadas em prejuízo do réu nessa fase.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; por seu turno, os
motivos
são comuns à espécie.

Por outro lado,
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, pois o crime foi praticado durante a noite, em propriedade rural isolada e em concurso de pessoas
, circunstâncias essas que extrapola o
considerado inerente à conduta do crime de roubo e que não implicará em aumento de pena na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de outra causa de aumento de pena mais grave (CP, parágrafo único, do artigo 68). Outrossim,
as
consequências do crime
graves, considerando o elevado valor dos bens subtraídos (aproximadamente R$ 10.000,00), o trauma psicológico causado às vítimas e o fato de que nem todos os objetos foram recuperados
. Não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha influenciado a prática delitiva.

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e consequências), aumento a pena base em 1/3, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
(grifos meus) (Id.
322560436
).

Como se sabe, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Conforme se observa da fundamentação
utilizada
na sentença (Id. 322560436), o magistrado sentenciante observou os parâmetros do art. 59
,
do Código Penal, individualizando a pena de forma motivada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social e os motivos do crime foram corretamente valorados de forma neutra, por ausência de elementos concretos que justificassem agravamento ou atenuação.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, verifica-se que o magistrado de origem apontou fundamentos concretos e específicos — a saber, a
execução do delito durante a noite
, em
propriedade rural isolada
e
em concurso de pessoas
. Tais fatores revelam
maior audácia e periculosidade da conduta
, evidenciando grau de reprovabilidade que
excede o padrão típico do roubo majorado
.

Assim, a valoração negativa das circunstâncias deve ser mantida, porquanto devidamente motivada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores de maior gravidade objetiva do fato criminoso.

N
o tocante às
consequências do crime
,
também
não
assiste

razão à defesa
.

De fato,
o conjunto
probatório evidencia que a vítima

APOLIANE SANTOS DE SOUSA

sofre
u

violência física e intensa abjeção moral
, extrapolando o sofrimento comum decorrente do tipo penal. A vítima foi
arrastada pelos cabelos
, recebeu
coronhadas na cabeça e nos ombros
, e foi
ameaçada de morte reiteradas vezes
. O casal foi
amarrado e trancado no banheiro
sob grave ameaça de execução, permanecendo por tempo considerável em estado de desespero e medo.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I), com a agravante do art. 61, II, “h”, e concurso formal (CP, art. 70), às penas de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) crime praticado mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma de fogo; (
ii
) vítimas idosas, criança e outros familiares foram amarrados e mantidos sob cárcere; (
iii
) subtração de diversos bens, inclusive arma de fogo, motocicleta e celulares; (
iv
) reconhecimento fotográfico realizado com observância ao art. 226 do CPP; (v) confissão judicial dos acusados; (vi) sentença que fixou a pena-base no mínimo legal e deixou de reconhecer o concurso formal.

Requerimentos dos recursos: (i) defesa: nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, aplicação da detração com a concessão de liberdade aos acusados; (
ii
) acusação: aumento da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências do crime e reconhecimento do concurso formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico; (
ii
) avaliar a suficiência de provas para a condenação; (
iii
) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias e consequências do crime; (
iv
) definir a incidência do concurso formal de crimes; (v) conferir a viabilidade da aplicação da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando o ato observa os requisitos do art. 226 do CPP, com descrição prévia dos suspeitos e apresentação de diversas imagens de arquivo policial.

A palavra das vítimas, corroborada pela confissão dos acusados e pelos demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação, sobretudo em crimes patrimoniais, nos quais a clandestinidade da ação é comum.

As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando o
modus operandi
revela especial gravidade, como grave ameaça reiterada, emprego contínuo de ameaças e violência física desnecessária às vítimas,
inclusive idosos e criança.

As consequências do crime também autorizam valoração negativa quando superam o resultado natural do tipo, com abalos psíquicos persistentes e adoecimento de vítima idosa.

A prática de subtrações patrimoniais distintas, embora em um mesmo contexto de violência, caracteriza concurso formal de crimes, impondo-se o aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

A pretensão de aplicação da detração penal, prevista no art. 42 do CP, não pode ser acolhida na presente fase processual, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, 'c', da LEP, e art. 387, § 2.º, do CPP, especialmente quando não influencia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena

IV. DISPOSITIVO Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 61, II, “h”, 65, I e III, “d”, 68, 70; CPP,
arts
. 226, 387, §2º; LEP, art. 66, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 598.886/SC;
AgRg
no HC 854.162/SP;
AgRg
no HC 866.667/SP; TJMT,
ApCrim
0016198-13.2017.8.11.0042;
ApCrim
1001952-47.2021.8.11.0044. (N.U 1001015-18.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE
15/08/2025
) (grifos meus).

É evidente, pois, que os danos psicológicos ultrapassaram a dimensão patrimonial do delito, atingindo profundamente a integridade emocional das vítimas — o que justifica a exasperação da pena-base também sob esse prisma.

Tais circunstâncias justificam plenamente a valoração negativa empreendida pelo magistrado de primeiro grau.

Convém registrar, todavia, que
esta
Relatoria, ao examinar as circunstâncias judiciais, procedeu
o

reforço de fundamentação
acerca da gravidade concreta das consequências do crime, destacando o trauma psicológico e a violência física infligidos às vítimas, aspectos que decorrem diretamente do conjunto fático-probatório dos autos.

Não se trata, portanto, de inovação em prejuízo do réu, mas de
fundamentação complementar
àquela já apresentada na sentença, destinada a reforçar a motivação do juízo
a quo
,
sem modificar o resultado da dosimetria
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo n
.
1.214
, fixou a seguinte tese vinculante:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença

(STJ, Tema Repetitivo 1.214, REsp 2.039.979/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024,
DJe
30/10/2024).

Assim, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em
reformatio in pejus
quando o Tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa,
apenas complementa ou aprimora a fundamentação
já constante da sentença,
mantendo a

mesma

valoração negativa e o mesmo patamar de reprimenda
.

Portanto, à luz do Tema 1.214 do STJ, inexistindo
reformatio in pejus
e estando a fundamentação devidamente aperfeiçoada, impõe-se a manutenção integral da dosimetria da pena, tal como fixada em primeiro grau.

c) Do pedido de reconhecimento de crime único e afastamento do concurso formal
:

A defesa alega que os fatos narrados configuram uma única ação criminosa, uma vez que a subtração foi dirigida a pessoas que estavam no mesmo local e no mesmo momento, sem que tenha havido intenção fragmentada ou condutas autônomas. Sustenta, portanto, a existência de crime único, pleiteando a exclusão do concurso formal e a consequente redução da reprimenda.

Não assiste razão à defesa.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi condenado pela prática de duas condutas de roubo majorado, perpetradas em concurso de pessoas
e mediante emprego de arma de fogo, em face de duas vítimas distintas — Paulo Cezar
Dendena
e
Apoliane
Santos de Sousa —, ocorridas no mesmo contexto fático, no interior da residência do casal.

Ainda que as subtrações tenham se dado de forma contínua e sob unidade de desígnios, é incontestável que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal de roubo
,

o patrimônio individual
aliado à integridade física e psíquica da vítima
,
foi
violado em duplicidade
, atingindo simultaneamente
duas pessoas diversas
, o que caracteriza, à luz da lei penal,
pluralidade de crimes em concurso formal próprio
, e não crime único.

Dessa forma, a prova dos autos revela, de forma inequívoca, que o delito praticado pelo apelante atingiu dois sujeitos passivos distintos, resultando em
lesão a patrimônios diversos
.

Assim, em que pesem os crimes ocorrerem no mesmo contexto fático, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que, a subtração de bens particulares de cada indivíduo caracteriza concurso de crimes, conforme o disposto no artigo 70 do Código Penal (TJMT, AP n. 0013586-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023).

Portanto, evidenciado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma única conduta, subtraiu bens de duas pessoas distintas, estando correta a aplicação do concurso formal de crimes.

A esse respeito, confira-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE DELITOS
.
CRIMES PRATICADOS COM UNIDADE DE PLANO DELITIVO
. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA ORIGEM, À
PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. MONTANTE DE 1/4 PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
A prática de crimes patrimoniais da mesma espécie, mediante uma única ação ou omissão, afetando patrimônios distintos, consiste no concurso formal próprio de delitos
.

(...). (
AgRg
no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023
)
(grifos meus).

Este egrégio TJMT também já se manifestou em decisões recentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, visando modificar a sentença que reconheceu o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pleiteando a aplicação do concurso material e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se deve ser reconhecido o concurso material ou o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores; (
ii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para fechado, em razão da modificação do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso de crimes deve ser analisado conforme a unidade de desígnios entre as condutas. Quando os crimes são praticados em um único
contexto, como
no caso dos crimes de roubo e
corrupção de menores, deve ser aplicado o concurso formal de crimes, e não o material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, em situações como a presente, onde não há desígnios autônomos entre os delitos, deve ser mantido o concurso formal, mesmo quando os crimes afetam vítimas distintas.

A análise da prova não demonstra que a corrupção de menores foi praticada de forma autônoma ou em momento distinto do roubo, o que inviabiliza a aplicação do concurso material.

A fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena é adequada, pois a pena aplicada ficou no mínimo legal, e não há elementos suficientes para justificar um regime mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O concurso formal de crimes é aplicável quando os delitos são cometidos em um único contexto, mesmo que atinjam vítimas diferentes, sem desígnios autônomos.
2. A fixação do regime semiaberto é adequada quando a pena aplicada não ultrapassa o mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70, 33, §2º, alínea "c"; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 886.431/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1665758/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020

(N.U 0008776-50.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE
13/04/2025)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os apelados à pena de 06 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes de
roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

2. Fatos relevantes: (i) durante a prática do primeiro crime de roubo narrado na denúncia, além das duas vítimas, outras pessoas estavam presentes no momento da prática delitiva; (
ii
) duas vítimas tiveram bens subtraídos no curso do primeiro fato, mas a denúncia indicou equivocadamente o nome de uma delas; (
iii
) durante o segundo fato, os apelados conseguiram subtrair a chave da vítima, mas não lograram êxito em levar seu veículo.

3. Requerimentos: (i) reconhecimento do concurso formal de crimes em relação às vítimas do primeiro fato, e (
ii
) reconhecimento da consumação do crime de roubo contra segunda vítima, qualificado como tentativa pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há o concurso formal de crimes no primeiro fato, com base na pluralidade de vítimas; (
ii
) estabelecer se o crime praticado contra a vítima do segundo fato foi consumado ou deve ser mantido o reconhecimento da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O concurso formal de crimes é aplicável ao primeiro fato, visto que a subtração patrimonial envolveu bens de duas vítimas distintas, caracterizando a ocorrência de crimes autônomos contra cada uma delas,
ainda que a denúncia não tenha nomeado corretamente uma das vítimas.

6. A correção sobre a identidade da vítima não gera ofensa ao princípio da congruência, pois a situação fática já era conhecida desde a fase processual inicial.

7. Quanto ao segundo fato, o crime de roubo narrado pelo órgão acusador não se consumou, pois, apesar da subtração da chave do veículo, a intenção dos réus era subtrair o carro, o que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da tentativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2º, II; 14, II; 69; 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 92.459, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 28.10.2008.

(N.U 1000921-90.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE
01/11/2024)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CRIME ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...).

A subtração de bens particulares de vítimas distintas, ainda que da mesma família, não caracteriza crime único, motivo pelo qual o concurso formal deve ser mantido.
(...)

(N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/
2024
). (grifos meus).

Logo, o concurso formal deve ser mantido, não merecendo provimento o presente recurso.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Felipe Mota Da Silva
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025